Tribunal: CARF
Processo: 11065.728284/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17. INAPLICABILIDADE.
Decisão judicial não transitada em julgado, ainda que favorável ao sujeito passivo, desacompanhada da concessão de liminar ou antecipação de tutela, inexistindo uma das causa de suspensão de exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151 do CTN, não o exime do cumprimento das obrigações tributárias relacionadas à causa discutida em juízo. Verificado o descumprimento das obrigações tributárias nessas circunstâncias, a autoridade fiscal efetuará a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, aplicando os acréscimos legais previstos na legislação, inclusive a multa de ofício.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.728284/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR OU
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
NÃO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17. INAPLICABILIDADE.
Decisão judicial não transitada em julgado, ainda que favorável ao sujeito
passivo, desacompanhada da concessão de liminar ou antecipação de tutela,
inexistindo uma das causa de suspensão de exigibilidade do crédito nos termos
do artigo 151 do CTN, não o exime do cumprimento das obrigações tributárias
relacionadas à causa discutida em juízo. Verificado o descumprimento das
obrigações tributárias nessas circunstâncias, a autoridade fiscal efetuará a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, aplicando os
acréscimos legais previstos na legislação, inclusive a multa de ofício.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.728284/2019-82
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à multa e os juros, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito público,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-95.535/2020, às e-fls. 215/230, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sobre a produção rural da pessoa
física, inclusive alíquota RAT, devidas por sub-rogação, em relação ao período de 01/2015 a
03/2017, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 12/20 consubstanciado no seguinte DEBCAD ́s:
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte efetuou
aquisições de bovinos, conforme Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) emitidas pela própria empresa
(relação constante do Anexo I). Na condição de adquirente de produto rural de empregador rural
pessoa física e segurado especial, a Contribuinte é responsável pelo desconto e recolhimento das
contribuições devidas por esses produtores. Porém, não informou em GFIP quaisquer valores
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

decorrentes de comercialização de produção rural de pessoa física, bem como não efetuou os
respectivos recolhimentos das contribuições devidas.
Constatou-se, ainda, a propositura da Ação Ordinária no
5002337-
89.2010.404.7108 pela Contribuinte, com pedido de antecipação de tutela, objetivando
desonerar-se da retenção e recolhimento das contribuições previstas no art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91, ao argumento de que a contribuição prevista no art. 1o da Lei no 8.540/92, que conferiu
nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212/91, restou declarada
inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 363.852.
Em 02/03/2011, foi publicada sentença que indeferiu o pedido de antecipação de
tutela e julgou procedente o pedido para declarar o direito de a empresa não se submeter à
referida obrigação no que concerne às aquisições de gado bovino de empregadores rurais
pessoas físicas (apenas em relação às contribuições previdenciárias). Em sede de apelação a
decisão foi mantida e, tendo a União interposto Recurso Extraordinário, este foi sobrestado, uma
vez que a matéria foi considerada de repercussão geral pelo STF (tema 669), tendo como
paradigma o RE no 718.874 RG/RS.
Assim, o crédito previdenciário relativo à contribuição sobre a comercialização da
produção rural do empregador rural pessoa física foi lançado, a fim de prevenir a decadência
do direito, ficando, porém, sobrestado, até o julgamento do mérito do paradigma.
No caso em tela, a Fiscalização aplicou a multa de ofício prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (75%), por entender não configurada hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 262/307, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- que estava desobrigada, em razão de decisão judicial, de efetuar as
retenções das contribuições previdenciárias devidas pelos produtores rurais
pessoas físicas, o que também a desobriga de informar tais valores em GFIP;
- que a RFB não tem competência para legislar sobre a matéria afeta à
contribuição cujo não recolhimento consta do lançamento tributário, pois tal
competência é outorgada a lei complementar, matéria que é objeto da ação
ordinária a qual a Fiscalização teve acesso;
- que o deslinde da questão passa pela (in)constitucionalidade da lei
ordinária instituídora do FUNRURAL, bem como de lei posterior que tentou
remendar a legalidade e não foi exitosa em sua pretensão;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

- que tal tema já foi objeto de decisão da Suprema Corte, devendo ser
acatado pelo Fisco, sem alegações de impossibilidade de discussão de tal
questão no processo administrativo;
- que em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não cabe a
multa de ofício aplicada, consoante expressa disposição do CTN;
- que não cabe a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, consoante
jurisprudência que colaciona;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE – CONCOMITÂNCIA

O processo trata do lançamento das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n°
8.212/91, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física, devidas pela autuada por sub-rogação, por se tratar da pessoa
jurídica adquirente dessa produção, conforme preconiza o artigo 30, IV, também da Lei
8.212/91.
Verifica-se que a autuada ingressou em juízo para discutir as contribuições
lançadas, conforme narra o próprio Relatório Fiscal, vejamos:
4. DA AÇÃO ORDINÁRIA N° 500 2337 -89.2010.404.7108/RS
4.1. A fiscalizada ajuizou a Ação Ordinária n° 5002337- 89.2010.404.7108/RS, com
pedido de antecipação de tutela, objetivando desonerar-se das contribuições previstas no
art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 (FUNRURAL). Argumentou que na condição de
pessoa jurídica, está compelida a reter valores em benefício da União ao adquirir gado
bovino de produtor rural pessoas física, a título da contribuição prevista no art. 1o da Lei
no 8.540/92, que restou declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852..
4.2. Em 01/07/2010 foi publicada a Decisão, indeferindo o pedido de antecipação da
tutela.
4.3. Em 02/03/2011 é julgando procedente o pedido da fiscalizada que transcrevemos: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo procedentes os pedidos nos termos do art.
269, I, do Código de Processo Civil, para declarar o diretito de a parte autora não se
submeter à obrigação de reter e recolher a contribuição prevista no art. 25, incisos I e II,
da Lei 8.212/91 no que tange às aquisições de gado bovino de empregadores rurais
pessoas físicas.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

4.4. A União apelou. Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Em 17/10/2012 a 1a Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao
apelo.
4.5. Em seguida, a União Federal protocolou Recurso Extraordinário cuja decisão
proferida em 22/02/2013 foi:
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, da
Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, versando sobre
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física - FUNRURAL (Análise
da constitucionalidade do art. 1o da Lei 10.256/2001, no que deu nova redação ao art. 25
da Lei no 8.212/1991.
(...)
4.6. Por fim, em 30/03/2017, o mérito do Tema n° 669 foi julgado e considerado
constitucional formal e materialmente a contribuição do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei n° 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
4.7. Em 08/08/2018 o processo é remetido à Turma/Seção da Regional do TRF4 para
reexame, conforme previsto no art. 1.030, II, ou no art. 1.040, II, do CPC.
4.8. Em 10/10/2018 é proferido o ACÓRDÃO do TRF4 com a retratação conforme
transcrevemos abaixo:
“ Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, decidiu em juízo
de retratação, dar provimento ao apelo da União e à remessa oficial, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado”.
4.9. A fiscalizada interpos recurso extraordinário que teve seu seguimento negado
conforme DESPACHO/DECISÃO de 06/02/2019
Primeiro, cabe destacar que a contribuinte em seu recurso voluntário, repisa às
alegações meritórias da impugnação, especificamente no que diz respeito a matéria objeto da
ação judicial.
Sendo assim, cabe trazermos a baila o ponto da concomitância.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Ademais, apesar da decisão de piso não abordar explicitamente tal ponto, observa-
se que o relator faz menção explicita aos termos do relatório fiscal que versou sobre a medida
judicial, tangenciando a analise meritória para o ônus probatório da contribuinte e incompetência
para versar sobre inconstitucionalidade.
Neste ponto, mesmo que entendêssemos pela não existência da concomitância,
como bem enfrentado pela decisão de piso, melhor sorte não resta a contribuinte, senão vejamos
o teor do Acórdão recorrido:
O Fisco relata que não houve declaração dos valores corretos da aquisição da produção
rural em GFIP, por parte do sujeito passivo. Porém, segundo esse (folhas 190; item 6),
não restaria a obrigação em razão de decisões judiciais que lhe favoreceriam, decisões
proferidas em ações ordinárias em que se discutiriam a constitucionalidade da lei que
instituiu tal obrigação tributária.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

(...)
Ora, ao não comprovar que as informações prestadas pelo Fisco perderam validade, o
contribuinte não apresenta nenhum fato modificativo ou impeditivo do direito
comprovado pela Autoridade Lançadora que lhe permite/determina que realize o
lançamento tributário.
E mais, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Notificante, zeloso, intima a
Fiscalizada para que comprove se os vendedores possuem algum tipo de tutela que a
desobrigue de proceder a retenção e posterior recolhimento das contribuições incidentes
sobre o valor da comercialização da produção rural.
(...)
Novamente se torna imperioso reconhecer a improcedência da impugnação no ponto
examinado.
Caminhando em sua peça de insurgência, o sujeito passivo argumenta que a lei
tributária que embasa a exação é inconstitucional. Vejamos (fls. 191):
(...)
Não se pode entrar no mérito desta discussão. Não nesse fórum.
Simples leitura demonstra que a insurgência do sujeito passivo se funda na pretensa
inconstitucionalidade da norma tributária.
Recordemos a expressa disposição legal sobre o tema. Vejamos o que determina o
Decreto no 70.235/72, norma recepcionada pela Carta Magna com status de Lei e que
regula o processo administrativo tributário:
Portanto, por uma lado ou por outro, não merece prosperar o pleito da
contribuinte.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pela recorrente, qual seja: impossibilidade de aplicação da multa de ofício e
aplicação dos juros sobre o crédito e a multa.

DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto à multa de ofício aplicada, tal penalidade decorre do comando contido no
artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, incidindo sobre o crédito tributário constituído mediante
lançamento de ofício por não terem sido declaradas nem recolhidas as contribuições devidas pela
autuada, incidentes sobre a produção rural adquirida de produtores pessoas físicas e devidas por
sub-rogação.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Pois bem!
A decisão de piso entendeu que “Ao deixar de declarar e recolher tais
contribuições sem a necessária decisão judicial que amparasse sua pretensão, a autuada
assumiu o risco de ver o crédito tributário lançado de ofício, como de fato o foi, com os
consectários legais que incluem a multa de ofício.”
Entende que agiu corretamente a decisão de piso, como passo a demonstrar.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

Relevante considerar que foi proposta pela autuada ação ordinária na qual
pleiteou, mas não obteve, a tutela antecipada, conforme decisão proferida em 01/07/2010:
DECISÃO (LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA)
Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em que a autora se
insurge quanto à incidência da Contribuição ao Fundo de Assistência do Trabalhador
Rural (FUNRURAL) sobre o resultado da comercialização da produção do produtor
rural empregador. Pede antecipação de tutela a fim de que fique desobrigada de
proceder à retenção da contribuição. No mérito, pede a confirmação do pedido
antecipatório para que seja desobrigada a requerente de reter os valores correspondentes
à espécie tributária Funrural em todas aquisições de gado bovino de pessoa natural no
Estado do Rio Grande do Sul.
Não há demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de
justificar a antecipação da tutela de interesse do autor.
Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela.
Retifique-se a autuação, visto que se trata de ação ordinária.
Intime-se a autora.
Cite-se.
Novo Hamburgo, 01 de julho de 2010.
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA
Juiz Federal
Nesse sentido, sentido, ressaltamos que o presente caso não se enquadra nas
hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário”:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Portanto, cabe salientar que a multa de ofício disposta no inciso I, do art. 44 da
Lei 9.430/96, não seria aplicável somente se a fiscalizada estivesse inserida nas hipóteses
previstas no art. 63, da Lei 9430/96 a seguir transcrito, o qual remete ao art. 151 do CTN, antes
citado.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
No mesmo sentido, versa o enunciado da Súmula no 17, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Neste diapasão, chegamos a mesma conclusão da decisão de piso que, ao deixar
de declarar e recolher tais contribuições sem a necessária decisão judicial que amparasse sua
pretensão, a autuada assumiu o risco de ver o crédito tributário lançado de ofício, como de fato o
foi, com os consectários legais que incluem a multa de ofício.
Em acréscimo ao exposto, mister recordas que a multa de ofício, e seu percentual,
decorrem expressamente de lei, no caso da Lei no 9.430/96, não cabendo nenhum juízo de
discricionariedade à Autoridade Lançadora. Tampouco pode, este Colegiado, valorar a questão
da proporcionalidade da sanção ou os efeitos confiscatórios da multa legalmente prevista.
Assim, nada existe a ser reparado no procedimento fiscal realizado.

JUROS SOBRE A MULTA

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728284/2019-82

Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO apenas no que diz respeito a aplicação da
multa de ofício e dos juros e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 332
DF CARF MF
Original